Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA OU PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O beneficiário da gratuidade de justiça somente poderá ser demandado pelas obrigações decorrentes da sua sucumbência caso o credor demonstre “que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”, na esteira do que prescreve o artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova de superação da situação de hipossuficiência financeira que respaldou a concessão da gratuidade de justiça, não é possível vencer a suspensão de exigibilidade da condenação prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.